Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-67.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a representação em desfavor da apelada, e a absolveu das condutas infracionais análogas aos tipos penais consubstanciados no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), artigo 12, “caput”, Lei 10826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) e artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação), com fundamento no artigo 189, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de procedência integral da representação, com a consequente aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado não superior a três anos.
III. Razões de decidir:
3. Pelo que se pode extrair dos autos, há indicativos de que a representada sequer residia no imóvel apontado nas denúncias anônimas como sendo o ponto de venda de drogas; não era anteriormente a investigada pelo tráfico no local; não foi vista em movimentação característica da traficância; não estava na posse de drogas quando de sua abordagem; nem foi abordado ou identificado qualquer usuário que, eventualmente, tivesse adquirido drogas de sua pessoa. Aliás, o único usuário abordado com droga (“crack”) informou ter comprado a porção de um indivíduo do sexo masculino.
4. No tocante às munições de arma de fogo apreendidas, ambos os policiais ouvidos em juízo relataram que, quando ingressaram no imóvel, viram um homem fugir pelo telhado, justamente onde foram encontradas as munições.
5. No que se refere ao ato infracional análogo ao crime de receptação, muito embora os policiais tenham afirmado que fora encontrado com a representada, não quedou demonstrado, indene de dúvidas, que ela fosse a real detentora do referido objeto, mormente por se tratar de um aparelho da marca IPHONE, sabidamente de alto valor, sendo ela uma adolescente de quatorze anos (em tese sem renda que lhe permitisse adquirir referido bem), bem como não foram colhidos outros elementos hábeis a vinculá-la diretamente ao bem, como os dados contidos em seu interior. Aliás, o citado aparelho poderia até pertencer ao próprio traficante que comercializava drogas no local.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria dos ilícitos, a enfraquecer um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, de modo que se impôs, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar a recorrida, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.